Tribunal: TJMT
Processo: 1032249-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032249-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (EMBARGANTE), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELL THIAGO DOS SANTOS VITORINO BANDEIRA - CPF: 041.415.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (EMBARGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
. SUPOSTOS VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, por meio dos quais a embargante alega a existência de omissão e de contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. São
cinco
e consistem em
determinar (i) se houve omissão na análise de nulidades decorrentes da atuação de advogado sem procuração; (ii) se há contradição no julgado quanto à validade da citação do paciente; (iii) se há omissão sobre o prejuízo advindo da ausência de manifestação ministerial sobre o ANPP; (iv) se o acórdão deixou de enfrentar os limites dos efeitos infringentes nos embargos de declaração julgados em primeiro grau; e (v) se houve omissão no tocante à tese de atipicidade material da conduta.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, revelando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4. Não há omissão no julgado que, ao afastar a tese de decadência pela validação da queixa-crime (assinada pelo próprio querelante), implicitamente rechaça a nulidade de atos processuais posteriores (audiências de conciliação), mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa do querelado, nos termos do art. 563 do CPP.

5. Inexiste contradição no acórdão que, utilizando-se de reforço argumentativo, assenta a validade da citação por WhatsApp com base na fé pública do Oficial de Justiça e, subsidiariamente, afirma que eventual vício estaria sanado pelo comparecimento espontâneo do querelado aos autos (art. 570 do CPP). A fundamentação principal e a subsidiária se complementam para robustecer o julgado e não se excluem mutuamente.

6. Não se configura omissão quando o acórdão aborda as teses centrais da impetração, afastando a alegação de nulidade por ausência de análise do ANPP (cuja oportunidade foi devidamente concedida ao Ministério Público) e a de atipicidade material da conduta, por entender que sua análise aprofundada demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

7. O prequestionamento não exige que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sendo suficiente para sua configuração que as questões jurídicas postas tenham sido devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, o que ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não vislumbrados os supostos vícios do
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 563, 570, 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1032249-33.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1032249-33.2025.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: DR.ª

ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES
– impetrante do HC n. 1032249-33.2025.8.11.0000

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em prol do paciente
RAFAEL GALVAN
contra o v.
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1032249-33.2025.8.11.0000 [ID 323314397], por meio do qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
denegou a ordem
, mantendo o regular trâmite da Ação Penal Privada n. 1027940-91.2024.8.11.0003 em desfavor do paciente.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 323378380, a Embargante alega, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no julgado, apontando, especificamente, a ocorrência de
omissão
quanto: (
i
) à análise da nulidade dos atos processuais (três audiências de conciliação) praticados por advogado sem procuração nos autos; (
ii
) ao suposto prejuízo efetivo decorrente da ausência de manifestação concreta do Ministério Público acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (
iii
) aos limites da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração na origem; (
iv
) ao enfrentamento da tese autônoma de atipicidade material da conduta; ao que se soma arguição de
contradição
no tocante à validade da citação do paciente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do julgado e o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 323506898 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela Dr.ª Isabelle Meggiato de Souza Lopes, impetrante do HC n. 1032249-33.2025.8.11.0000, em prol do paciente Rafael Galvan.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
— Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Por sua vez, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
; enquanto a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
— vícios que, a meu ver, não restaram configurados no caso em voga.

1.
Da suposta omissão quanto à nulidade dos atos praticados por advogado sem procuração

Sustenta a Embargante que o acórdão, ao focar na convalidação da queixa-crime pela assinatura do querelante,
omitiu-se
em analisar a nulidade específica dos
atos processuais subsequentes
– notadamente as audiências de conciliação – praticados por defensor que, à época, não detinha mandato nos autos.

A arguição, embora sutil,
não configura omissão a ser sanada
.

O acórdão, ao estabelecer a
premissa maior
de que a ação penal
nasceu hígida e válida em sua origem
, por força da assinatura do próprio titular do direito de ação na peça vestibular, tratou da questão fundamental que sustentava toda a tese de decadência.

A validade do ato inaugural do processo, a queixa-crime, é o pilar sobre o qual se ergue a relação processual. Uma vez reconhecida a sua regularidade, a análise de eventuais vícios em atos posteriores deve ser pautada pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
.

Como se extrai dos autos, as audiências em questão tinham
natureza conciliatória
. A participação do advogado do querelante, ainda que tecnicamente irregular do ponto de vista da representação formal naquele momento,
não acarretou qualquer prejuízo demonstrado à defesa do paciente
.

O querelado - ora paciente do
habeas corpus
, esteve devidamente assistido por sua patrona, exerceu seu direito ao silêncio e à não autoincriminação, e o resultado das audiências foi a inocorrência de acordo, desfecho que não se alteraria pela presença de outro advogado ou pela ausência de qualquer um deles por parte do querelante.

Como já sublinhado no acórdão vergastado, a jurisprudência é firme no sentido de que
a declaração de nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto para a parte que a alega
. No caso, a Embargante não logrou demonstrar de que forma a presença do advogado sem procuração nas sessões de conciliação teria maculado o direito de defesa de
Rafael Galvan
ou influenciado negativamente o curso do processo.

A regularização posterior do mandato, somada à presença do próprio querelante nos atos,
reforça
a ausência de prejuízo e a manifestação inequívoca de vontade.

Portanto, o acórdão, ao rechaçar a tese principal de decadência com base na validade da queixa-crime, implicitamente
afastou
a relevância das irregularidades posteriores que não demonstraram causar prejuízo efetivo.

Não há omissão, mas, sim, a aplicação lógica dos princípios que regem as nulidades no processo penal, segundo os quais não se anulam atos cuja irregularidade não tenha gerado dano processual à parte.

2.

Da alegada omissão/contradição na análise da citação do paciente

Lado outro, a Embargante aponta uma
contradição
no julgado, que teria, a seu ver, afirmado a validade da citação e, ao mesmo tempo, admitido seu saneamento posterior. A despeito dos esforços argumentativos despendidos pela d. causídica,
não vislumbro a contradição apontada
.

A fundamentação de uma decisão judicial pode, e frequentemente o faz, assentar-se em múltiplos pilares, um principal e outros subsidiários, em uma técnica conhecida como reforço argumentativo (
obiter dictum
ou
ad cautelam
).

O acórdão estabeleceu como sua
ratio decidendi
(razão de decidir principal) que
a citação foi válida
. Fundamentou tal conclusão na certidão do Oficial de Justiça, que goza de fé pública, a qual atestou o prévio contato telefônico com o paciente e sua expressa anuência em receber os documentos por meio eletrônico. Este procedimento, embora não inclua o envio de documento pelo citando, atende à finalidade essencial do ato: a ciência inequívoca da acusação, confirmada pela própria concordância verbal do destinatário ao servidor público.

Ato contínuo, o acórdão acrescentou, a título de reforço, que,
ainda que se cogitasse de alguma irregularidade formal
, estaria
superada
pelo comparecimento espontâneo do querelado aos autos, representado por advogada que já atuava ativamente no processo.

Uma linha de argumentação não exclui a outra; pelo contrário, elas se complementam para demonstrar que, sob qualquer ótica,
a finalidade do ato citatório foi atingida e não houve prejuízo à defesa
.

O comparecimento espontâneo, nos termos do
art. 570 do CPP
, é causa de sanação de eventual vício citatório. O fato de o paciente
Rafael Galvan
já possuir advogada constituída, que peticionou nos autos antes e depois do ato de citação, demonstra a mais absoluta e inequívoca ciência da existência da ação penal, tornando qualquer discussão sobre a formalidade da citação
um formalismo excessivo e desprovido de utilidade prática
.

Assim,
não há contradição
, mas sim uma fundamentação robusta e multifacetada. O julgado é claro: a citação foi válida, mas, mesmo que não o fosse, o vício estaria sanado. A ausência de contradição interna afasta a necessidade de qualquer integração ao acórdão neste ponto.

3.
Da suposta omissão sobre o prejuízo na análise da eventual viabilidade do ANPP

Adicionalmente, a Embargante alega que o acórdão não enfrentou a tese de “perda de uma chance processual” pela não manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP antes do recebimento da queixa-crime.

Não obstante,
melhor sorte não lhe assiste
.

O acórdão foi explícito ao registrar que o Juízo de origem cumpriu seu dever processual ao determinar a remessa dos autos ao
parquet
para a específica finalidade de analisar o cabimento do acordo. O Ministério Público, no exercício de sua autonomia funcional, optou por se manifestar sobre questão que, a seu ver, era prejudicial e mais benéfica ao réu: a extinção da punibilidade pela decadência.

Não cabe ao Poder Judiciário controlar a estratégia de atuação do órgão ministerial. A oportunidade foi concedida. Nesse quadrante, a tese de “perda de uma chance”
não se sustenta
, pois, como bem ressaltado no acórdão, a possibilidade de propositura do ANPP
não se exauriu
. Com a retomada da marcha processual, a matéria pode e deve ser novamente submetida ao Ministério Público, como, aliás,
já foi requerido pela própria i. defesa em sua resposta à acusação
.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo após o recebimento da denúncia, é possível a oferta do acordo. O prejuízo, portanto, não é concreto, mas meramente hipotético. A “chance” não foi perdida, apenas postergada por uma vicissitude processual que, à época,
se afigurava mais favorável ao próprio paciente
. O acórdão enfrentou a questão ao afirmar que “
a matéria poderá ser rediscutida oportunamente
” e que “
não se vislumbra qualquer prejuízo ao paciente
”, o que é
suficiente
para afastar a alegação de omissão.

4.
Da omissão quanto aos limites dos efeitos infringentes dos embargos na origem

Sob outra vertente, a Embargante argumenta que o acórdão não se aprofundou nos limites da
excepcionalidade dos efeitos infringentes
em embargos de declaração.

A despeito do entendimento diverso da d. causídica, tem-se que o julgado foi claro e direto ao ponto. A atribuição de efeitos infringentes foi justificada pela correção de um
erro de fato manifesto
: a não percepção de que o querelante havia assinado a petição inicial. Este fato, uma vez constatado,
alterava por completo a premissa jurídica sobre a qual a sentença extintiva foi edificada
. Não se tratou de reanálise de mérito ou de revaloração de provas, mas, sim,
de se ajustar a decisão a um dado objetivo e incontroverso que constava dos autos desde o primeiro momento
.

A jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, é pacífica em admitir efeitos infringentes em situações como esta, em que a correção do vício (omissão sobre fato processual relevante) leva, por consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado. Manter a decisão anterior seria consagrar um julgamento baseado em
premissa fática equivocada
, o que atenta contra a própria busca pela verdade e pela correta aplicação do direito.

Ademais,
o contraditório foi observado
, pois a defesa do paciente/querelado foi intimada e apresentou contrarrazões aos embargos na origem, tendo lhe sido garantida, portanto, a oportunidade de se contrapor à tese do querelante.

Portanto, o acórdão, ao validar a decisão do juízo
a quo
, o fez com base em sólida jurisprudência e na correta aplicação das normas processuais,
não havendo qualquer omissão a ser sanada
.

5.
Da omissão sobre a atipicidade material da conduta

Por fim, a Embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à tese de
atipicidade material da conduta
, que estaria amparada pela liberdade de expressão em contexto de crítica política.

Esta alegação, todavia, praticamente configura tentativa de
rediscussão do mérito
. O acórdão, em sua fundamentação inicial e em sua tese de julgamento, foi categórico ao afirmar que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é
medida excepcionalíssima
, cabível apenas quando a atipicidade da conduta for
manifesta
, ou seja, perceptível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

A distinção entre crítica política contundente, ainda que ácida, e a ofensa à honra subjetiva e objetiva de um indivíduo é matéria que
constitui o próprio mérito da ação penal
. Aferir o
animus criticandi
em detrimento do animus
diffamandi vel injuriandi
exige uma análise aprofundada do contexto fático, do teor das declarações, da intenção do agente e da repercussão dos atos, o que é
absolutamente incompatível com a via estreita e documental do
habeas corpus
.

Ao consignar que “
a queixa-crime descreve fatos que, em tese, configuram os crimes de difamação e injúria, e está instruída com elementos mínimos de autoria e materialidade
”, o acórdão implicitamente
rechaçou a tese de atipicidade manifesta
. Como observado alhures no julgado, a análise aprofundada dessa questão é de competência do juízo de primeiro grau, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas sim a correta
delimitação
do âmbito de cognição do remédio heroico.

Da análise das teses deduzidas pela Embargante, em suma, o que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se
efeitos infringentes
aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

Todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da causa foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, o que é suficiente para fins de
prequestionamento implícito
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela Dr.ª Isabelle Meggiato de Souza Lopes, impetrante do HC n. 1032249-33.2025.8.11.0000, em prol do paciente Rafael Galvan e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o r. acórdão prolatado nos autos do aludido
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025